Tribunal: CARF
Processo: 13888.900524/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900524/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.867 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
SYNTHES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO DE NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido
intimado do despacho decisório é possível, mediante a apresentação de
documentos fiscais e contábeis, comprovando o erro cometido no seu
preenchimento.
PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA.
Tendo o pagamento constante do DARF ao qual foi atribuído o crédito
utilizado no PER/DCOMP sido vinculado para extinguir débito confessado em
DCTF, inexiste saldo remanescente a compensar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, protocolada contra Despacho
Decisório (DD) que não homologou a compensação pretendida. O Despacho decisório
reconheceu o DARF discriminado no PER/DCOMP, referente a IPRJ, porém, não procedeu à
homologação integral do débito a ser compensado, pois o referido pagamento já teria sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900524/2009-52
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900524/2009-52

parcialmente utilizado na quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito suficiente
para a compensação declarada.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alega a ocorrência de erro de
fato. O erro, porém, teria sido sanado pela entrega de DCTF retificadora. No mérito, a insurgente
aduz que o erro de fato, uma vez comprovado, não poderia onerá-lo uma vez que os requisitos
legais para compensação estariam atendidos.
Não obstante, o Acórdão da DRJ negou provimento à pretensão impugnatória, em
acórdão assim ementado:

DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
DECISÃO
DE
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
INEFICÁCIA. DCTF retificada após ciência da decisão, que não homologa
compensação declarada, não é causa para sua reforma, pois a comprovação da
disponibilidade de crédito é aferida no momento da decisão exarada pela autoridade
competente.
PAGAMENTO A MAIOR. INEXISTÊNCIA.
Tendo o pagamento constante do DARF ao qual foi atribuído o crédito utilizado no
PER/DCOMP sido vinculado para extinguir débito confessado em DCTF, inexiste saldo
remanescente a compensar.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recuso Voluntário, para homologar
integralmente a compensação e reconhecer o direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário busca afastar o Acórdão recorrido que negou provimento à
impugnação. A Manifestação de inconformidade, fl. 02, protocolada em 31/03/2009, contra
Despacho Decisório de número de rastreamento 821088248 (fl.10), datado de 18/02/2009 e
cientificado à contribuinte em 03/03/2009, não homologou integralmente a compensação
pretendida pelo Recorrente, não obstante tenha reconhecido o DARF discriminado no
PER/Dcomp no 15807.49378.190906.1.7.04-9189, no valor originário de R$ 109.228,30,
referente ao IRPJ (código 2484: CSLL - estimativa) de 31/12/2003, pago em 30/01/2004.
O Despacho Decisório (DD), emitido, por sua vez, não homologou a
PER/DCOMP retificadora, pois a autoridade de origem entendeu que o crédito pretendido já
havia sido utilizado para quitação de outros débitos, não restando saldo a compensar:

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900524/2009-52

O PER/DCOMP ora objeto de litígio foi retificado a partir de outro originalmente
transmitido. Na ocasião, o contribuinte foi informado, mediante intimação em 04/09/2006, de
que não se localizava nos sistemas de controle da RFB o DARF com o valor de pagamento
indevido ou a maior pleiteado no PER/DCOMP original. Por esse motivo, deveria sanar
eventuais irregularidades. O envio da PER/DCOMP retificadora, em 19/09/2006, tinha esse
objetivo. A DRJ, confrontando a DCTF e as DIPJS (original e retificadoras), concluiu que
Nota-se que os valores declarados na primeira DCTF não guardam coerência com
quaisquer da três versões da DIPJ/2004. O primeiro PER/Dcomp parece ter pleiteado o
valor idêntico ao saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ/2004 retificada em
29/12/2004 (a estimativa de dezembro era devida naquela versão) e não PIM.
O Acórdão recorrido entendeu também que os documentos juntados na
manifestação não colaborariam para comprovar o alegado, não juntando documentos
comprobatórios que confirmassem o valor relativo à estimativa constante no mês de dezembro na
DIPJ 2004 e nem a fez constar na versão de 29/12/2005.
Por outro lado, na manifestação de inconformidade, assim como no Recurso
Voluntário, o Recorrente alegou ocorrência de erro de fato, pois, no mês de dezembro, não havia
apurado valor a pagar de estimativa de CSLL, conforme se poderia observar em sua DIPJ/2004,
na ficha 16 relativa àquele mês.
Segundo alega o Recorrente, o erro ocorreu no preenchimento da DCTF, no qual
se informou o valor que veio a ser recolhido indevidamente. Esse erro teria sido sanado pela
entrega de DCTF retificadora.
Segundo o Recorrente, fls. 56-58, após efetuar apuração da CSLL devida no mês
de dezembro de 2003, transmitiu DCTF relativo ao período (2003), declarando, como estimativa
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900524/2009-52

mensal, o montante de R$ 109.228,30. Não obstante, o Recorrente, segundo alega, não teria
apurado qualquer montante a pagar de CSLL no período. Nesse sentido, acrescentou que o
DARF efetuado pela recorrente deve ser caracterizado como recolhimento indevido.
Argumenta que, conforme o art. 2a da Lei 9430/1996, a pessoa jurídica que optar
pelo pagamento do IRPJ e a CSLL com base no lucro real, poderá efetuar pagamento de
estimativas mensais, observando o disposto do art. 35 da Lei 8981/1995, que determina que a
pessoa jurídica pode optar por reduzir ou suspender o tributo devido no mês, desde que
demonstre, com base em balancete de suspensão e redução, que o montante do tributo já
antecipado aos cofres públicos excede o montante devido no mês com base no lucro real. Em
relação ao período de apuração, o Recorrente, ao efetuar o balancete de suspensão e redução,
verificou que os montantes antecipados de CSLL já seriam suficientes para quitar a CSLL que
seria devida no ano calendário de 2003:
25. Tal fato pode ser percebido por meio da análise do Demonstrativo de Resultado do
Exercício (DRE") (doc. 03), o qual atesta que, no referido exercício, a Recorrente
apurou resultado total de R$ 4.929.086,68. Aplicando-se a alíquota da CSLL sobre tal
resultado, tem-se que, para o ano calendário de 2003, a Recorrente apurou CSLL a
pagar no montante de R$ 443.694,49.
26. Ora, conforme se nota da página 15 da DIPJ/2004 já juntada aos autos, até
novembro de 2003, a Recorrente já havia recolhido o montante de R$ 458.247,05 a
título de antecipações de CSLL, valor esse que supera o montante efetivamente devido
ao final do ano calendário pela Recorrente.
27. Assim, considerando que, para o ano calendário de 2003, a Recorrente apurou CSLL
a pagar no montante de R$ 443.694,49, tem-se que a Recorrente já havia antecipado
valores de CSLL em montante superior à CSLL apurada para o período, restando claro
não haver qualquer valor de CSLL devida no referido mês.
28. Dessa forma, forçoso concluir que o crédito de CSLL apurado pela Recorrente é
perfeitamente legítimo, uma vez que tal montante correspondente, efetivamente, à
CSLL recolhida de forma indevida.
29. Inclusive, ressalta-se que as informações acima já se encontravam inteiramente
refletivas na mencionada DIPJ/2004 da Recorrente. Uma análise mais profunda da
mencionada obrigação acessória pelas autoridades fiscais e pela D. DRJ, a qual
indevidamente afastam a força probatória desse documento, evidenciaria o direito
creditório da Recorrente, já que lá é possível atestar que, para o período de apuração de
dezembro de 2003, não havia qualquer montante de estimativa a pagar.

É relevante lembrar que o Recorrente juntou apenas parte da DIPJ 2004, na página
15 da ficha 16 da DIPJ/2004:

Não é, aliás, possível, sequer confirmar qual das versões das DIPJs transmitidas
trata-se o trecho mencionado.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900524/2009-52

A possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após notificação do contribuinte
do Despacho Decisório que não homologou a compensação, é possível, e encontra recorrente
entendimento favorável no âmbito da jurisprudência administrativa, como se pode observar, por
exemplo, no Acórdão n. 3002000.481, da 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário:2009
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO PELA DRJ.
A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório
é possível, mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis, comprovando o
erro cometido no seu preenchimento.
Com fundamento no art. 60 do Decreto no 70.235/72, os autos deverão retornar à DRJ
para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, sob
pena de supressão de instância.
No mesmo passo, tenho entendido haver possibilidade de retificação posterior de
PER/DCOMP, por erro material, conforme já entendeu o Conselho Superior de Recursos Fiscais,
no Acórdão n. 9101-004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do processo n.
15374.907132/2008-59:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É autorizada
a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório, quando verificado erro
material no preenchimento desta declaração. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos.
No mesmo julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito
da possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da possibilidade de
retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando temporalmente a retificação de
DCOMP na qual se verifique erro material evidente, sendo, portanto, admissível a sua
correção. No caso dos autos, há erro evidente demonstrado ao longo do processo.
Assim, voto para dar provimento ao recurso especial do contribuinte.
Ainda, reproduzo a ementa do Acórdão n. 1803-002.004 – 3a Turma Especial, 1a
Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-
calendário: 2003
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e compensaçã
o

PER/DCOMP,
é
admissível
sua
retificação,
independentemente de ter ou não havido apreciação do direito creditório pela
Administração Tributária, devendo o pedido ser analisado pela unidade de
origem.

Além disso, seguindo a inteligência da ementa supramencionada, que eventual
reconhecimento do erro de fato (erro material) no preenchimento do PER/DCOMP é
independente da apreciação do direito creditório pela administração pública, sendo
admissível sua retificação.
Todavia, a retificação da DCTF/PER/DCOMP, que constituem elemento de
confissão de dívida, é possível, mas depende de comprovação documental para proceder à
retificação.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900524/2009-52

Observe-se, porém, que, no caso em tela, foi a própria PER/DCOMP
retificadora que foi objeto de apreciação do Despacho Decisório.
Conforme pode-se observar, a autoridade de origem não identificou em seus
registros existência de crédito disponível para compensação a partir das informações
prestadas pelo contribuinte por ocasião da PER/DCOMP e das declarações respectivas.
No mesmo passo, o reconhecimento do erro material apto a confirmar a
retificação posterior da DCTF deve estar munido de documentos comprobatórios suficientes,
especialmente se buscam demonstrar a existência de direito creditório apto a promover o integral
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A questão central que transparece no Acórdão recorrido (fls.43/44), porém, é
justamente a ausência do lastro probatório a demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório:
Nota-se que os valores declarados na primeira DCTF não guardam coerência com
quaisquer da três versões da DIPJ/2004. O primeiro PER/Dcomp parece ter pleiteado o
valor idêntico ao saldo negativo de CSLL apurado na DIPJ/2004 retificada em
29/12/2004 (a estimativa de dezembro era devida naquela versão) e não PIM.
Além disso, a interessada não juntou a sua manifestação qualquer documentação
contábil e/ou fiscal que corroborasse sua alegação relativamente à CSLL estimada para
dezembro da DIPJ/2004 na versão de 29/12/2005. Portanto, não está comprovado o erro
alegado pela empresa.
O art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelo contribuinte a fim de
que possa ser corroborada a compensação pela Fazenda Nacional: que seus créditos
estejam revestidos de liquidez e certeza. As alegações constantes da manifestação de
inconformidade devem ser comprovadas documentalmente, nos termos dos artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235, de 19723, cabendo à interessada apresentar as provas
necessárias para confirmar sua defesa:
Não é possível reconhecer o direito creditório se o contribuinte não traz nenhum dado
conclusivo apto a provar o direito creditório alegado, pois é ônus exclusivo deste provar
o que alega, nos termos do art. 333, do Código de Processo Civil.

A comprovação documental do erro na DCTF, nesse aspecto, colaboraria para a
verificação dos fatos alegados pelo contribuinte e, sem dúvida, fortaleceriam o argumento
favorável ao reconhecimento integral do direito creditório alegado pelo Recorrente.
Afinal, a DCTF, enquanto instrumento de confissão de dívida, regularmente
declarada, favorece o reconhecimento do direito creditório apto à compensação.
No mesmo passo, relevante destacar que o Parecer Normativo COSIT n. 2/2018
consolidou a discussão referente à homologação dos créditos decorrentes de saldo negativo e
estimativas de IRPJ ou de CSLL:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO.
COBRANÇA.
TRIBUTO
DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes
a
estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa
da
União
(DAU)
antes
desta
data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900524/2009-52

não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12;
(ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas
cobradas
como
tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB
no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77.
Assim, conforme a inteligência do Parecer supramencionado, se a DCOMP não
foi homologada na hipótese do despacho decisório ser prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário correspondente, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito continua extinto e está com exigibilidade suspensa.
Se o valor objeto de DCOMP não homologado integrar saldo negativo de IRPJ ou
base negativa de CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança.
Logo, considerando que o valor objeto da DCOMP não homologada decorre de
estimativa do mês de dezembro de 2003, referente à CSLL no ano calendário de 2003, e cujo
despacho decisório que não homologou a compensação ocorreu em 29/02/2009, mas que a
transmissão da referida DCOMP retificadora ocorreu em 29/12/2006, não haveria outra
alternativa senão reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, nos termos do
Parecer Normativo COSIT n. 2/2018, desde que devidamente comprovada a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado.
Observe-se que a questão central, na verdade, é a falta de lastro probatório robusto
para confirmar as alegações do contribuinte.
Nem na manifestação de inconformidade, nem no Recurso Voluntário são
juntados aos Autos os documentos probantes fiscais ou contábeis suficientes para averiguação,
sequer sendo possível averiguar o teor das DCTFS e das DIPJs ou mesmo do comprovante de
recolhimento alegado (pois não juntadas aos autos), além de parte do DIPJ 2004 (ficha 16).
Note-se que, no Recurso Voluntário, foi juntado o balanço patrimonial do ano de
2003, mas não se apresenta qualquer outro documento que possa confirmar os argumentos do
contribuinte.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.867 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.900524/2009-52

Logo, o principal critério para não homologação dos valores compensados foi
justamente a não comprovação dos valores recolhidos indevidamente por parte do contribuinte,
assim como a disponibilidade dos citados valores para compensarem débitos posteriores.
Entendo, portanto, que, no caso em tela, como bem observado no Acórdão
recorrido, o Recorrente não apresentou suporte probatório suficiente para demonstrar a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado, não cumprindo os requisitos previstos no art. 170 do CTN.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital